Tribunal: TJMT
Processo: 1001216-83.2021.8.11.0026
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001216-83.2021.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DALIANY ARRUDA DOS SANTOS PACHECO - CPF: 013.329.601-62 (APELANTE), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (APELANTE), RAFAEL FURTADO AYRES - CPF: 664.983.501-30 (ADVOGADO), ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI - CPF: 507.778.746-87 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (APELADO), RAFAEL FURTADO AYRES - CPF: 664.983.501-30 (ADVOGADO), ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI - CPF: 507.778.746-87 (ADVOGADO), DALIANY ARRUDA DOS SANTOS PACHECO - CPF: 013.329.601-62 (APELADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – COBRANÇA POR SMS E LIGAÇÕES TELEFÔNICAS – INEXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES – MENSAGENS NÃO CONFIGURAM ABALO MORAL INDENIZÁVEL – MERO ABORRECIMENTO – RESPONSABILIDADE CIVIL – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – SENTENÇA REFORMADA –
1ª APELO – ANÁLISE PREJUDICADA – 2º APELO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A configuração do dano moral exige a presença de ato ilícito – nexo causal – e ofensa concreta a direitos da personalidade – o simples envio de mensagens de texto ou chamadas telefônicas, sem excessos, sem ameaça, coação ou publicidade vexatória, não configura ilícito apto a ensejar reparação moral.

Ausente comprovação de efetivo abalo moral – impõe-se o afastamento da condenação por danos morais arbitrada em primeiro grau.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por DALIANY ARRUDA DOS SANTOS PACHECO e ATIVOS S. A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Arenápolis que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Temporal e Dano Moral nº 1001216-83.2021.8.11.0026, ajuizada por DALIANY ARRUDA DOS SANTOS PACHECO, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão da parte autora, para o fim de DECLARAR inexistente o débito referente aos contratos n. 410400681 e 410400638, nos valores de R$ 2.594,39 e R$ 718,61, respectivamente e condenar a parte reclamada ao pagamento de indenização moral à reclamante a qual arbitro em R$ 3.000,00 (três mil reais), cuja quantia deverá ser corrigida pelo INPC a partir de seu arbitramento (Súmula nº 362, STJ), e acrescida de juros de mora de 1% a. m., nos termos do art. 406 do CC c/c 161, § 1º, do CTN, a partir da citação.

Por fim, CONDENO as parte demandada, ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação.”

Em suas razões de Id. n.º 255286209, a primeira apelante, DALIANY ARRUDA DOS SANTOS PACHECO, pede a reforma da sentença para majorar os danos morais arbitrados na sentença.

Já a segunda apelante, ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, em suas razões de Id. n.º 255286211, sustenta: (i) que a condenação fundada exclusivamente no envio de mensagens de cobrança não encontra amparo na jurisprudência majoritária, especialmente quando ausente demonstração de resistência injustificada da empresa em resolver a questão pela via administrativa; (ii) que o mero envio de comunicações, sem exposição pública ou agressão à dignidade da pessoa humana, constitui mero dissabor da vida em sociedade, incapaz de justificar reparação pecuniária a título de dano moral; (iii) que a interpretação extensiva da responsabilidade civil nesse contexto pode levar à banalização do instituto do dano moral, transformando o Judiciário em "Tribunal do Dano Moral".

Ao final, requer a reforma integral da sentença, para que seja julgada improcedente a demanda, ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório arbitrado na origem.

Contrarrazões de Id. n.º 255286216, pelo desprovimento do recurso. Não há preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Cuida-se de Apelação Cível interposta por ambas as partes, visando à reforma da sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória movida por Daliany Arruda dos Santos Pacheco, condenando a Ativos S. A. Securitizadora de Créditos Financeiros ao pagamento de R$3.000,00 a título de danos morais, em razão de suposta cobrança indevida consubstanciada no envio de mensagens SMS e ligações telefônicas ao número da autora, acerca de dívida que alegadamente seria de terceiro.

Pois bem.

A relação jurídica travada entre as partes, a toda evidência, sujeita-se às regras dispostas pelo Código de Defesa do Consumidor, pois há a figura do consumidor e do fornecedor denominados pelos artigos 2º e 3º da Lei Consumerista.

A meu ver, a questão é simples e não merece maior digressão, pois o cerne recursal está no reconhecimento do dano moral decorrente das ligações persistentes e os sms recebidos pela autora e a sua quantificação.

É cediço que a configuração da responsabilidade civil exige a demonstração dos pressupostos tradicionais: o ato ilícito, o nexo causal e o efetivo dano. No caso concreto, embora a parte autora, ora 1ª apelante, alegue ter sido importunada por ligações e mensagens de texto com teor de cobrança, não logrou comprovar ofensa concreta à sua honra, imagem, privacidade ou tranquilidade pessoal capaz de ensejar reparação civil.

Ressalto que o mero envio de comunicações automatizadas de cobrança, por si só, não configura ato ilícito, salvo se extrapolado o limite do razoável a ponto de configurar assédio ou constrangimento relevante.

Entretanto, não há nos autos prova robusta de que a atuação da recorrente tenha atingido esse grau de reprovabilidade.

A apelada não se desincumbiu do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, I, do CPC, de comprovar situação excepcional que ensejasse perturbação da esfera íntima, angústia, sofrimento ou vexame notório, elementos indispensáveis à configuração do abalo moral passível de compensação pecuniária.

Ademais, no caso concreto, a empresa apelante não procedeu à inscrição indevida em cadastro restritivo de crédito, nem houve exposição pública ou ofensiva da consumidora, mas apenas comunicações privadas automatizadas, em tom de cobrança, que se inserem no âmbito da legalidade, a menos que demonstrada a prática abusiva, o que não ocorreu.

Dessa forma, ausente a comprovação do alegado dano moral, não se pode impor ao fornecedor a obrigação de indenizar, sob pena de consagrar-se verdadeira responsabilidade objetiva sem prova de dano, o que desafia os pilares fundamentais da responsabilidade civil.

A propósito:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. LIGAÇÕES INDEVIDAS. MERO DISSABOR. PERDA DE TEMPO ÚTIL. NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. [...] O autor sustentou que sofreu assédio telefônico com múltiplas ligações indevidas da ré, prejudicando seu tempo útil e descanso, e que tal conduta ensejaria a aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor. II. Questão em discussão Há duas questões em discussão: (i) definir se as ligações realizadas pela empresa ré configuram ato ilícito apto a ensejar indenização por dano moral; (ii) estabelecer se houve comprovação suficiente do dano moral alegado pelo autor. III. razões de decidir A configuração da responsabilidade civil por dano moral exige a presença de conduta ilícita, nexo causal e dano, não sendo suficiente o mero incômodo ou aborrecimento cotidiano. As ligações recebidas pelo autor, ainda que excessivas, não ultrapassam o limite do mero dissabor, pois não há comprovação de ofensa à honra, imagem ou privacidade capaz de justificar indenização. O ordenamento jurídico disponibiliza mecanismos para bloqueio de chamadas indesejadas, o que descaracteriza a necessidade de reparação por parte da empresa ré. A teoria da perda do tempo útil e do desvio produtivo do consumidor somente se aplica quando há injustificada resistência do fornecedor, causando prejuízo relevante ao consumidor, o que não ocorreu no caso concreto. O ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito alegado cabe ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC, não tendo sido demonstrado qualquer abalo moral relevante. A jurisprudência consolidada entende que a simples cobrança indevida por meio de ligações telefônicas, sem inscrição em cadastros restritivos e sem constrangimento excessivo, não configura dano moral indenizável. IV. Dispositivo e tese Recurso desprovido. Tese de julgamento:
“O dano moral exige a comprovação de violação relevante aos direitos da personalidade, não sendo suficiente a alegação de mero dissabor ou incômodo cotidiano. O excesso de ligações telefônicas por parte do fornecedor, sem prova de prejuízo significativo ao consumidor, não configura ato ilícito indenizável. A teoria da perda do tempo útil do consumidor somente se aplica quando há resistência injustificada do fornecedor, com impacto relevante na rotina do consumidor.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, e 487, I; CC, arts. 186 e 927. Jurisprudência relevante citada: TJRS, RAC n. 5001300-57.2021.8.21.6001, Rel. Des. Eduardo Kraemer, j. 27.02.2024; TJSP, RAC n. 1002810-43.2021.8.26.0438, Rel. Des. Roberto Mac Cracken, j. 27.10.2021.”
(N.U 1000653-56.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2025, Publicado no DJE 24/02/2025)

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS POR LIGAÇÕES TELEFÔNICAS EXCESSIVAS COBRANDO DÍVIDAS DE TERCEIROS. DANOS MORAIS NÃO EVIDENCIADOS . MERO ABORRECIMENTO. I - Nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil, a responsabilidade civil pressupõe a demonstração do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade entre eles. II -
Ainda que a as ligações recebidas pela parte autora sejam indevidas e tenha sido determinada a sua cessação, a jurisprudência é pacífica no sentido de que, ausente a demonstração de ofensa aos direitos de personalidade, o pedido indenizatório deve ser julgado improcedente e a sentença confirmada no tópico .
III - Em relação ao pedido de multa em razão do descumprimento da liminar, os valores eventualmente devidos devem ser exigidos por meio do cumprimento de sentença.NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO.(Apelação Cível, Nº 50394246720218210001, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Eliziana da Silveira Perez, Julgado em: 29-08-2024)”
(TJ-RS - Apelação: 50394246720218210001 PORTO ALEGRE, Relator: Eliziana da Silveira Perez, Data de Julgamento: 29/08/2024, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 02/09/2024)

Com efeito, a reforma da sentença em relação aos danos morais é medida impositiva.

Dessa forma, considerando os contornos do julgado, resta prejudicada a análise do apelo interposto por DALIANY ARRUDA DOS SANTOS PACHECO.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso interposto por ATIVOS S. A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS e
DOU-LHE PROVIMENTO
para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais imposta na sentença.

Fica redistribuido o ônus sucumbencial, em 50% para cada parte, fixado no patamar de 15% sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade em relação à autora, nos termos do art. 98, §3º do CPC.

Por conseguinte, resta
PREJUDICADA
a análise do recurso interposto por DALIANY ARRUDA DOS SANTOS PACHECO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025